Tribunal: TJES
Processo: 5005904-43.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005904-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VITAMAR CASTRO DAMASCENO OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INEFICÁCIA DA CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em ação de execução decorrente da conversão de ação de busca e apreensão, sob o fundamento de inexistência de prescrição da pretensão executiva e da prescrição intercorrente. O agravante sustentou a ocorrência da prescrição trienal prevista no art. 44 da Lei nº 10.931/2004 e no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, bem como, de forma subsidiária, a consumação da prescrição intercorrente, com base no art. 921, § 4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a consumação da prescrição da pretensão executiva, em razão da ineficácia da citação no prazo legal; (ii) estabelecer se a demora do exequente em adotar medidas eficazes para localizar o devedor e promover o prosseguimento do feito implica a consumação da prescrição intercorrente, nos moldes do art. 921, § 4º, do CPC, com a redação vigente à época dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição trienal aplicável à Cédula de Crédito Bancário, conforme previsto na legislação cambial (art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c art. 70 da LUG), é interrompida pelo despacho que ordena a citação, nos termos do art. 202, I, do Código Civil, desde que a citação seja efetivamente promovida no prazo e na forma da lei processual, o que não se verificou no caso.

A mera expedição de mandados de citação não interrompe a prescrição se não há diligência útil e eficaz do exequente para viabilizar o ato citatório, sendo irrelevante a repetição de pedidos genéricos e sem base documental idônea.

A inércia do exequente após ciência de certidões negativas e da ausência de bens penhoráveis configura hipótese de prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4º, do CPC, com a redação vigente antes da Lei nº 14.195/2021, a qual tem aplicação apenas prospectiva.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a prescrição intercorrente pressupõe a desídia do credor após a suspensão da execução, sendo vedado prolongar indefinidamente o prazo prescricional sob alegação de simples movimentações processuais inócuas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação somente é válida se a citação for efetivamente promovida pelo exequente no prazo e na forma da lei processual.

A ausência de medidas eficazes do exequente para localizar o devedor e promover o prosseguimento do feito configura desídia processual, apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A redação do art. 921, § 4º, do CPC, anterior à Lei nº 14.195/2021, é aplicável aos fatos ocorridos antes de sua vigência, sendo irretrotiva a norma alteradora.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 202, I; CPC, arts. 240, § 1º, e 921, §§ 1º a 4º (redação original); Lei nº 10.931/2004, art. 44; LUG, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.114.822/PR, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 07.10.2024, DJe 10.10.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.990.257/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 19.09.2022; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 2496197/PB, rel. Min. Nancy Andrighi, DJEN 10.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005904-43.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: VITAMAR CASTRO DAMASCENO OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO SAFRA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em Ação de Busca e Apreensão convertida em Ação de Execução, a MM. Juíza
a quo
, na Decisão reproduzida no id 13245339, ao examinar Exceção de Pré-Executividade apresentada por um dos Executados (Vitamar Castro Damasceno Oliveira), rejeitou a referida defesa processual por entender não ter ocorrido a prescrição da pretensão executiva - nem mesmo a prescrição intercorrente.

Inconformada com a conclusão externada na Decisão recorrida, o Agravante interpôs o recurso em julgamento (id 13244551), no qual aduz que a prescrição trienal, prevista no art. 44 da Lei n.º 10.931/04 e no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, deveria ter sido reconhecida porque efetivamente restou consumada. Segundo sustenta:

“(...) a última parcela da obrigação venceu em 15 de junho de 2015, de modo que o prazo prescricional trienal expirou em 15 de junho de 2018, salvo se interrompido validamente, o que não se verifica nos autos.

A decisão agravada incorre em erro ao presumir que o simples despacho do juízo, determinando a citação dos executados, seria suficiente para interromper a prescrição.

Essa leitura desconsidera o que dispõe o art. 202, I, do Código Civil, o qual estabelece, de forma expressa, que a prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordena a citação, desde que o interessado a promova ‘no prazo e na forma da lei processual’.” (Página 10).

Como fundamento subsidiário alega que, caso não seja reconhecida a prescrição direta da pretensão executiva, houve equívoco da Magistrada ao não reconhecer a prescrição intercorrente prevista no art. 921, § 4º, do Código de Processo Civil (CPC).

Quanto ao ponto em questão, alega que:

“(...) consta dos autos, de forma inequívoca, que a primeira tentativa infrutífera de citação do ora agravante ocorreu em 17 de julho de 2018, data em que o oficial de justiça certificou a ausência de localização no endereço fornecido pelo exequente. Esse marco processual deflagrou a suspensão prevista no art. 921, §1º, a qual expirou em 17 de julho de 2019. A partir de então, passou a correr o prazo trienal da prescrição intercorrente, que se consumou integralmente em 17 de julho de 2022, sem que o agravado tivesse promovido qualquer medida útil ou eficaz à localização dos devedores ou à obtenção da satisfação do crédito.

O agravado, durante todo esse período, limitou-se a apresentar petições de conteúdo meramente protocolar, genérico e inócuo, sem eficácia prática e sem qualquer vínculo com uma estratégia processual concreta. Pior: os endereços que indicava aos autos não vinham acompanhados de qualquer documentação que demonstrasse a origem das informações. Não se sabe se eram extraídos de cadastros antigos, de bancos de dados desatualizados, ou de conjecturas aleatórias. Certo é que os oficiais de justiça, reiteradamente, certificaram que os executados ‘nunca residiram’ nos locais apontados, o que deveria ter sido suficiente para induzir o agravado a buscar novos meios de localização.” (Página 14).

Com estas informações a respeito dos fatos e fundamentos que envolvem a demanda em julgamento, necessário destacar, para melhor compreensão da conclusão ao final externada, o seguinte trecho da Decisão recorrida:

“Consoante cediço, a Cédula de Crédito Bancário é classificada como título executivo, tal como previsto na Lei Federal nº. 10.931/04. O referido diploma legislativo prevê, em seu art. 44, que se aplica, no que couber, a legislação cambial, estando sujeita, portanto, às disposições da Lei Uniforme de Genebra (LUG). Por sua vez, o art. 70, da Lei Uniforme de Genebra (LUG), prevê que o prazo de prescrição das ações cambiais é de três anos a contar do respectivo vencimento (...).

(...).

De outro lado, decerto que o prazo prescricional tem seu curso até que sobrevenha alguma causa superveniente, prevista em lei, que a interrompa ou a suspenda.

In casu
, o Código Civil e o Código de Processo Civil dispõem que o despacho que ordenar a citação constitui causa interruptiva da prescrição, conforme preceituam, respectivamente, o art. 202, I, e o art. 240, § 1º, dos referidos diplomas legais:

(...).

A partir de tais parâmetros e do cotejo do conjunto probatório que carreia os presentes autos, é possível concluir pela inocorrência da prescrição em relação ao excipiente.

Com efeito, as Cédulas de Crédito Bancário objeto da execução possuem data de vencimento em 15.06.2015, de maneira que a prescrição trienal ocorreria em 15.06.2018, sem contar as causas supervenientes de suspensão da contagem do prazo.

Observa-se dos autos que, em 14.07.2017 (fls. 88 – autos físicos digitalizados), ou seja, dentro do prazo prescricional, foi admitida a conversão e determinada a expedição de mandado de citação, expedido em 04.10.2017 (fls. 97 - dos autos físicos digitalizados).

Deste modo, resta evidenciada a inexistência de prescrição operada em favor do excipiente.

Passo ao exame da tese subsidiária – prescrição intercorrente com base no disposto do art. 921, § 4º, do Código de Processo Civil, que prevê que ‘o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo’.

No caso concreto, o marco inicial dessa prescrição foi a publicação da intimação que cientificou a exequente acerca das certidões negativas – fl. 142 dos autos físicos digitalizados –, ou seja, o dia 23 de outubro de 2020.

Ocorre que dali por diante não se tem como caracterizada a inércia da exequente – muito ao contrário, ela peticionou por diversas vezes, indicando endereços, solicitando consulta a sistemas judiciais de obtenção de endereços e ainda citação por edital, com o que se afasta a tese de prescrição intercorrente.”

Da análise destes citados fundamentos utilizados pela MM.ª Juíza
a quo
, conclui-se que, de fato, a interrupção da prescrição ocorre com o Despacho do Juiz que ordena a citação. Todavia, conforme disposto no inciso I do art. 202 do Código Civil (CC), tal interrupção somente ocorrerá “
se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
”.

A partir desta premissa, há de ser reconhecida a consumação do lapso prescricional, haja vista que, conforme declinado pela Magistrada, “
a prescrição trienal ocorreria em 15.06.2018
”, entretanto, depois do Despacho que ordenou a citação (04.10.2017, página 23 do id 13245317), o Banco Agravado
não promoveu a citação
, apenas formulou requerimentos reiterados de citação em diversos endereços, além de pedidos de consultas a sistemas conveniados do Poder Judiciário BacenJud, etc.) e de arresto executivo.

Destarte, como o Agravante somente compareceu espontaneamente aos autos em 2024, forçoso reconhecer a prescrição, porquanto não houve a efetivação da citação em tempo muito superior à prescrição trienal ocorrida na data de 15.06.2018.

Aliás, ainda que assim não fosse, haveria de ser reconhecida a prescrição intercorrente prevista no art. 924 do Código de Processo Civil (CPC) - e com a redação existente à época dos fatos, uma vez que
o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu no sentido de que a Lei n.º 14.195/21
, que alterou o § 4º do art. 921 do CPC, somente se aplica a fatos ocorridos a partir de sua vigência. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. 1. Para fins de prequestionamento, não basta que a matéria tenha sido suscitada pelas partes, sendo necessário o efetivo debate do tema invocado no acórdão recorrido. Incidência da Súmula 211/STJ. 2. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado. 2.1.
A sistemática introduzida pela Lei n. 14.195/2021, segundo a qual a prescrição intercorrente deixa de estar atrelada à inércia do credor e passa a ter como termo inicial a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, é irretroativa e somente se aplica a partir de sua publicação. Precedente
. 2.2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 83 do STJ). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.114.822/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024). (Sem grifo no original).

Aplica-se, pois, a redação original do art.
921 do CPC
, que assim dispunha à época:

Art. 921.
Suspende-se a execução:

(...);

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...).

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

No caso, considerando que o Agravado foi intimado a respeito do resultado negativo da consulta ao BacenJud em 15.08.2019 (página 08 do id 13245333), tem-se como consumada a prescrição porque, como antes dito, o Agravante somente compareceu aos autos em 2024, aproximadamente 05 (cinco) anos após a informação da inexistência de bens.

Assim, considerando que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que “
a prescrição intercorrente pressupõe desídia do credor que, intimado a diligenciar, se mantém inerte
” (AgInt no AREsp n. 1.990.257/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 19/9/2022), forçoso reconhecer a prescrição intercorrente, já que somente houve pedido de citação por edital em 04.04.2023 (página 66 do id 13245336).

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a Decisão recorrida e reconhecer, em favor do Agravante, a ocorrência da prescrição da pretensão executiva exercida pelo Agravado, de modo a extinguir o feito executivo em relação ao Agravante.

Por força do princípio da causalidade, deixo de arbitrar honorários em favor dos Patronos do Agravante, conforme orientação do STJ em casos semelhantes ao dos autos (por exemplo, EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 2496197/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJEN 10/04/2025).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.